Tribunal: CARF
Processo: 10970.720231/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. Inexistência de quebra de sigilo no caso concreto, uma vez que os extratos bancários analisados foram fornecidos pela própria contribuinte, por meio de seus representantes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de receita caracterizada com fundamento na presunção legal prescrita no art. 42 da Lei no 9.430/96. Constitucionalidade do preceito legal definida pelo E. STF em repercussão geral (RE 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/05/2021). Presunção relativa aplicável quando verificada a ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários por parte do contribuinte.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO LEGITIMADA QUANDO ESTA FOR VERIFICADA.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A prática reiterada de não oferecer à tributação federal as receitas da atividade econômica, em expressivos montantes, ao longo de três anos-calendário, bem como de omitir a origem de vultosas movimentações financeiras, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à evitar o seu conhecimento pela Administração Tributária.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inc. III do art. 135 do CTN atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720231/2017-76
ACÓRDÃO
1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
Inexistência de quebra de sigilo no caso concreto, uma vez que os extratos
bancários analisados foram fornecidos pela própria contribuinte, por meio
de seus representantes.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Omissão de receita caracterizada com fundamento na presunção legal
prescrita no art. 42 da Lei no 9.430/96. Constitucionalidade do preceito
legal definida pelo E. STF em repercussão geral (RE 855.649, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 03/05/2021). Presunção relativa
aplicável quando verificada a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários por parte do contribuinte.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA QUANDO ESTA FOR VERIFICADA.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se
enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Fl. 13575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
2
A prática reiterada de não oferecer à tributação federal as receitas da
atividade econômica, em expressivos montantes, ao longo de três anos-
calendário, bem como de omitir a origem de vultosas movimentações
financeiras,
descaracteriza
o
caráter
fortuito
do
procedimento,
evidenciando o intuito doloso tendente à evitar o seu conhecimento pela
Administração Tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inc. III do art. 135 do CTN atribui a responsabilidade solidária ao sócio
administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso (Relator), José Eduardo Dornelas Souza e Eduarda
Lacerda Kanieski, que lhe deram provimento parcial, para cancelar a qualificação da multa de
ofício e a imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas Vicencina Moreira Mattar e
Marco Aurélio Savoia. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 13576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
3

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.,
VICENCINA MOREIRA MATTAR, MARCO AURÉLIO SAVOIA e JOÃO DOS SANTOS BRAGA (fls. 13.518/13.548) em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado e as
responsabilidades tributárias imputadas.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 6.321/6.445) lavrados
em face da contribuinte MEDILAR para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, em função de supostas infrações relativas a (i) omissão de
receita caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada e (ii) receitas não
escrituradas e não declaradas, auferidas no exercício da atividade econômica de serviços de
socorro móvel e serviços de atendimento médico pré-hospitalar.
3.
O IRPJ e a CSLL foram cobrados na sistemática do lucro arbitrado, tendo em vista a
falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal do ano-
calendário de 2013 e a ausência de escrituração para os anos-calendário de 2014 e 2015.
4.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada.
Também houve a imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas VICENCINA MOREIRA
MATTAR, MARCO AURÉLIO SAVOIA e JOÃO DOS SANTOS BRAGA, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
5.
Os fatos que levaram à identificação das infrações foram bem sintetizados no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 6.305 e seguintes), razão pela qual transcrevo seus trechos
principais:
6- INFRAÇÕES APURADAS:
6.1- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESCRITURADAS / DECLARADAS,
APURADAS / COMPROVADAS COM LASTRO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
DE SERVIÇOS:
6.1.1- Conforme relatado no tópico 3 do presente Termo de Verificação Fiscal,
foram apuradas com lastro nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, receitas de
prestação de serviços de pronto socorro móvel e atendimento médico pré-
hospitalar nos anos-calendário 2013, 2014 e 2014, auferidas pelo sujeito passivo
sob procedimento fiscal, no montante total de R$ 9.983.999,79.
6.1.2- O contribuinte deveria ter procedido à escrituração das receitas auferidas e
à apuração dos resultados, seja na forma do lucro presumido em relação ao ano-
calendário 2013, conforme opção manifesta mediante confissão dos débitos de
IRPJ e CSLL pertinentes ao primeiro trimestre de 2013, seja na forma do lucro real
em relação aos anos-calendário 2014 e 2015.
Fl. 13577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
4
6.1.3- Feito isso deveria ter procedido à determinação da base de cálculo do IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins, apurado os tributos devidos, declarado os respectivos débitos
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF e enfim, procedido
aos respectivos recolhimentos.
6.1.4. Entretanto, em que pese tenha sido regularmente intimado, o sujeito
passivo não apresentou os livros de escrituração comercial correspondentes ao
ano-calendário
2013,
apresentou
a
Escrituração
Contábil
Digital-ECD
correspondente ao ano-calendário 2014 sem os dados da escrituração e não
apresentou a Escrituração Contábil Digital-ECD correspondente ao ano-calendário
2015.
6.1.5- Omitiu-se também em relação à apresentação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ (ano-calendário 2013) e da
Escrituração Contábil Fiscal-ECF (anos-calendário 2014/2015).
6.1.6- Os débitos de IRPJ e CSLL, cuja apuração deveria ter sido procedida pelo
sujeito passivo, incidentes sobre a base de cálculo determinada na forma do lucro
presumido no ano-calendário 2013 e incidentes sobre a base de cálculo
determinada na forma do lucro real nos anos-calendário 2014 e 2015, não foram
declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF,
ressalvados aqueles correspondentes ao primeiro trimestre de 2013.
6.1.7- Da mesma forma, os débitos de Pis e Cofins cujas bases de cálculo deveriam
ter sido apuradas pelo sujeito passivo, nelas computadas as receitas auferidas e
comprovadas mediante emissão dos respectivos documentos fiscais, não foram
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF,
ressalvados aqueles correspondentes aos meses de janeiro a março de 2013.
6.1.8- Enfim, não foram detectados quaisquer recolhimentos a título de IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins referentes aos períodos de apuração abrangidos pelo procedimento
fiscal.
6.1.9- Conhecidas as receitas de serviços auferidas, comprovadas mediante a
emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas, não escrituradas e não
declaradas, impõe-se o lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica-IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, abrangendo os
períodos de apuração compreendidos entre o primeiro trimestre de 2013 e o
quarto trimestre de 2015, e o lançamento de ofício da contribuição para o
Programa de Integração Social-Pis e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-Cofins, abrangendo os períodos de apuração compreendidos
entre os meses de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, fundamentado em
insuficiência de declaração/recolhimento dos tributos devidos, observando-se que
são passíveis de dedução dos débitos apurados, aqueles informados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, conforme relatado.
6.1.10- No demonstrativo subsequente é consolidado em períodos de apuração
mensal e trimestral, o valor da receita de serviços não declarada/escriturada pelo
Fl. 13578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
5
sujeito passivo sob procedimento fiscal e utilizada como base de cálculo dos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício. [...]
6.2- OMISSÃO DE RECEITAS APURADA COM LASTRO EM CRÉDITOS/DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA:
6.2.1- O art. 42, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe a respeito da
obrigatoriedade de comprovação pelo contribuinte, da origem dos recursos
utilizados nas operações a crédito de valores em conta de depósito mantida junto
a instituições financeiras: [...]
6.2.2- Diante dos fatos apurados e com fundamento no dispositivo legal
retrocitado, restou caracterizada a omissão de rendimentos nos anos-calendário
2013, 2014 e 2015 nos valores totais de R$ 20.448.045,83, R$ 17.095.066,90 e R$
30.728.679,51, respectivamente, conforme discriminado em demonstrativo
consolidado constante do tópico 5 do presente Termo de Verificação Fiscal,
apurada com lastro em depósitos bancários com origem não comprovada, cujos
valores foram creditados nas contas-correntes n.o 29.014-1 e n.o 82.950-0,
agência 0148, mantidas junto ao Banco Itaú Unibanco SA, e conta-corrente n.o
9.082-7, agência 0019, mantida junto ao Banco Santander Brasil SA, em relação
aos quais o contribuinte, titular das contas-corrente bancárias, regularmente
intimado não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
6.2.3- Em que pese o sujeito passivo não tenha se manifestado em relação aos
créditos/depósitos bancários submetidos a comprovação de origem, as receitas
de prestação de serviços auferidas e comprovadas com lastro nas Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas emitidas no período abrangido pelo procedimento fiscal,
ainda que não vinculadas de forma individualizada, com coincidência em datas e
valores, são passíveis de dedução dos montantes mensais dos créditos/depósitos
em contas correntes bancárias de titularidade do sujeito passivo.
6.2.4- Os valores das receitas em comento, não computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições objeto do presente procedimento fiscal, devem
submeter-se às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente
no período em foram auferidos ou recebidos, conforme disposto no art. 42, § 2o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
6.2.5- Isto posto, procedeu-se à exclusão dos créditos/depósitos em contas
correntes bancárias de titularidade do sujeito passivo submetidos a comprovação
de origem e totalizados mensalmente, dos valores mensalmente apurados das
receitas de serviços prestados, restando créditos/depósitos bancários com origem
não comprovada nos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, nos valores totais de R$
16.026.076,57, R$ 12.239.658,72 e R$ 30.137.033,76, respectivamente, conforme
demonstrado a seguir. [...]
6.2.6- Os créditos/depósitos bancários com origem não comprovada, deduzidos
das receitas de prestação de serviços apuradas com lastro nas Notas Fiscais
Fl. 13579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
6
Eletrônicas de Serviços emitidas, conforme demonstrado, sujeitam-se ao
lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, contribuição para o Programa de Integração
Social-Pis e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins, a
título de omissão de receitas, com fulcro no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
6.
Adiante, a Fiscalização justifica a adoção do regime do lucro arbitrado, nos
seguintes termos:
7.1.8- Conforme relatado no item 02 do presente Termo de Verificação Fiscal, o
sujeito passivo foi intimado em 09/02/2017 e reintimado em 31/03/2017 a
apresentar os Livros Diário e Razão referentes ao período de janeiro a dezembro
de 2013, a Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao período de janeiro a
dezembro de 2015, e a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015, sendo inclusive o segundo Termo de
Intimação Fiscal encaminhado ao domicílio fiscal de eleição de seu sócio
administrador.
7.1.9- Apesar de ter sido reiteradas vezes intimado a apresentar os registros
contábeis, o sujeito passivo não se manifestou, impondo-se a apuração dos
resultados com base no lucro arbitrado, nos termos do art. 47, incisos I, II e III, da
Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a seguir transcritos.
[...]
7.1.10- A apuração dos resultados no ano-calendário 2013 com base no lucro
arbitrado é fundamentada no art. 47, inciso III, da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, tendo em vista que apesar de restar caracterizada a opção do sujeito
passivo pela tributação do lucro na forma do lucro presumido, não foi
apresentada a escrituração comercial ou o Livro Caixa, ainda que tenha sido
reiteradas vezes intimado para tanto.
7.1.11- Em relação ao ano-calendário 2014, a Escrituração Contábil Digital-ECD,
correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2014 foi apresentada sem
informações pertinentes aos registros contábeis, impondo-se a apuração dos
resultados com base no lucro arbitrado, fundamentada no art. 47, inciso II, da Lei
n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
7.1.12- Enfim, a apuração dos resultados com base no lucro arbitrado em relação
ao ano-calendário 2015, fundamenta-se no art. 47, inciso I, da Lei n.o 8.981, de 20
de janeiro de 1995, tendo em vista a não apresentação da escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, em que pese tenha sido reiteradas vezes intimado a
fazê-lo.
7.
Inconformados, os Recorrentes apresentaram Impugnação (fls. 6.744/6.770), que
foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 13.488/13.506) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
Fl. 13580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
7
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
não caracteriza violação de sigilo bancário.

MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa de ofício qualificada aplicada sobre a receita omitida na
escrituração e nas declarações.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes
de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.

PIS E COFINS. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Se o sujeito passivo não logra comprovar que parte da receita omitida é de
natureza não operacional, descabe falar-se em sua exclusão da base de cálculo do
PIS e da Cofins.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
Em seguida, os sujeitos passivos interpuseram Recurso Voluntário (fls.
13.518/13.548), em manifestação conjunta, sustentando em síntese que os autos de infração
Fl. 13581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
8
seriam nulos por conta da inconstitucional quebra de sigilo bancário da contribuinte; haveria
impropriedade na presunção de que a movimentação bancária equivaleria à receita ou ao
faturamento; impossibilidade de responsabilização dos ex-sócios Vicencina Moreira Mattar e
Marco Aurélio Savoia, ou ao menos a limitação dessa responsabilidade aos débitos
correspondentes ao período em que figuraram como administradores; no mérito, deveriam ser
reconhecidas receitas auferidas a título de cessão de direito de uso do nome e de locação de bens
móveis (ambulâncias); caso mantida a autuação, a multa deve ser reduzida a patamares
condizentes com a conduta da contribuinte, repelindo-se a “multa em dobro”.
9.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, em função de suposta
omissão de receita da contribuinte MEDILAR.
11.
Preliminarmente, os Recorrentes defendem a nulidade da autuação, tendo em vista
que a obtenção de informações bancárias da empresa, pela Receita Federal, violaria o sigilo
constitucionalmente previsto.
12.
A respeito dessa matéria, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu às autoridades
fiscais o exame direto das informações presentes em documentos, livros e registros de instituições
financeiras, independentemente de ordem judicial. Veja-se trecho da ementa do acórdão
proferido no Recurso Extraordinário no 601.314, julgado sob a sistemática da repercussão geral:
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
[...]
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
13.
Esta Turma Ordinária já se manifestou no seguinte sentido, em decisão unânime:
Fl. 13582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
9
SIGILO BANCÁRIO, EXAME DE EXTRATOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. É
lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte e que constam de documentos e
registros de instituições financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. (Acórdão no 1301-006.427, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 18/07/2023)
14.
Portanto, entendo que a preliminar não deve ser acolhida.
15.
Em seguida, os Recorrentes defendem que a Autoridade Fiscal teria adotado
premissa equivocada no sentido de que “[...] toda a movimentação financeira (bancária) da pessoa
jurídica é faturamento”, sustentando que o art. 42 da Lei no 9.430/96 “sequer sobrevive ao juízo
de legalidade” em face do CTN, pois as presunções não teriam “lugar no Direito Tributário”.
16.
Neste ponto, destaque-se que o E. STF já decidiu pela constitucionalidade do art. 42
da Lei no 9.430/96, em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, ementado da
seguinte forma:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
Fl. 13583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
10
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 03/05/2021)
17.
Veja-se do trecho transcrito que o E. STF, igualmente, rechaçou a alegação de que o
art. 42 da Lei no 9.430/96 teria criado ou ampliado fato gerador. Ainda, da leitura do citado, fica
evidente que se criou efetiva presunção relativa no sentido de que os depósitos recebidos cuja
origem não foi comprovada pelo sujeito passivo seriam receita:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações
18.
Deste modo, referido dispositivo impõe à Fiscalização tão somente o ônus de
identificar referidos depósitos bancários e realizar a intimação do contribuinte, para que
demonstre a sua origem e o seu oferecimento à tributação. Não há necessidade de a Fiscalização,
omitindo-se o contribuinte, ir além para comprovar que tais depósitos se caracterizariam como
renda efetiva, pois isso significaria deixar de aplicar o dispositivo legal. Veja-se precedente da 1a
Turma da Câmara Superior deste Carf, julgado por unanimidade:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96. O lançamento com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o
ônus da efetiva comprovação da origem do recursos depositados, mas também o
da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável. (Acórdão no 9101-004.857, Rel. Cons.
Andrea Duek Simantob, Sessão de 05/03/2020)
19.
Deste modo, rejeito a preliminar.
20.
No mérito, os Recorrentes alegam que “[...] as planilhas comprovam e indicam,
pormenorizadamente, de forma individualizada e em ordem cronológica quais os montantes
Fl. 13584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
11
referem-se a ingressos financeiros advindos do contrato de cessão de uso de nome empresarial
(Medilar) e locação de ambulâncias”, o que indicaria a origem dos valores e sua natureza jurídica.
21.
Neste ponto, os Recorrentes se limitaram a fazer menção genérica à documentação
apresentada, sem indicar especificamente a sua pertinência ou realizar a sua contraposição aos
elementos identificados pela Autoridade Fiscal. Diante disso, entendo que é o caso de
manutenção do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como razão de decidir (fls. 13.501):
Alega, também, que parte da movimentação financeira do período provém da
cessão de direito de uso de seu nome (Medilar) e da locação de ambulâncias que
estavam ociosas e anexa ao processo o Instrumento Particular de Cessão de Uso
de Nome, Locação de Bens Móveis e Outras Avencas que, isoladamente, não é
hábil para infirmar a constatação de omissão de receitas.
Anexa, ainda, as planilhas de fls.13464 a 13473 e os documentos de fls.6481 a
13463, os quais consistem em guias de recolhimento de FGTS, relatórios de
viagens, pagamento de salário, pagamento de serviços advocatícios, rescisão de
contratos de trabalho, pagamento de licenciamento ou cessão de direito de uso
de programas de computação, dentre outros. Verifica-se que tais planilhas
apresentadas (elaboradas pela própria impugnante) não são hábeis para fazer
qualquer comprovação e os documentos juntados ao processo se referem tão
somente a pagamentos efetuados pela contribuinte e em nada influenciam a
omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
Caberia à contribuinte indicar e comprovar, individualmente, quais depósitos são
relativos ao citado contrato de cessão, comprovando também que tais valores
foram tributados, o que não ocorreu.
Tem-se, assim, a contribuinte não só não comprovou cabalmente que houve a
alegada cessão de uso de nome e locação de bens, mas também não conseguiu
fazer o vínculo entre os valores que se diz recebidos a esse título e os créditos
bancários tributados nos autos de infração. Dessa forma, mantém-se o
lançamento.
22.
Deste modo, rejeito a alegação.
23.
Os Recorrentes, em seguida, sustentam a ilegitimidade da qualificação da multa no
patamar de 150% feito pela Fiscalização. Alegam que não houve “[...] pretensão deliberada de
omitir receitas dos órgãos fiscais”, sendo a movimentação financeira identificada em contas da
própria autuada, o que demonstraria a ausência de má-fé. Defendem violação ao art. 150, IV, da
Constituição Federal, sustentando que a conduta da contribuinte não comportaria a qualificação
da penalidade.
24.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Fl. 13585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
12
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
25.
Neste caso, a Fiscalização caracterizou a conduta da contribuinte como sonegação,
nos seguintes termos:
9.1- No curso do procedimento fiscal foi apurada vultuosa movimentação
financeira nos anos-calendário 2013, 2014, 2015, cuja origem não fora
comprovada pelo sujeito passivo, perfazendo o montante de R$ 58.287.792,45,
equivalente a quase de seis vezes o montante das receitas auferidas e apuradas
com lastro nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas no período sob
análise, no valor total de R$ 9.983.999,79.
9.2- Em que pese tenha auferido receitas em montante significativo, permaneceu
omisso reiteradamente nos três anos-calendário abrangidos pelo procedimento
fiscal, quanto à apresentação de todas as declarações a que está sujeito
(Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ, Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF) e arquivos digitais (Escrituração
Contábil Digital-ECD, Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre
a Receita Bruta-EFD-Contribuições e Escrituração Contábil Fiscal-ECF) bem como
não efetuou quaisquer recolhimento a título dos tributos federais internos
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-
CSLL, Programa de Integração Social-Pis e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-Cofins).
9.3- Os fatos apurados indubitavelmente caracterizam a ação dolosa por parte do
contribuinte ao omitir informação à autoridade fazendária e não oferecer à
tributação as receitas auferidas nos anos-calendário 2013, 2014 e 2015.
9.4- As infrações apuradas na presente ação fiscal atestam a prática contumaz do
contribuinte em não escriturar/declarar as receitas auferidas, apuradas através
das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços emitidas e em omitir as receitas
auferidas e apuradas com lastro na movimentação financeira em contas-correntes
de sua titularidade, cuja origem dos créditos/depósitos bancários em elevados
Fl. 13586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
13
montantes não restou comprovada, revelando o propósito deliberado de impedir
o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da percepção de receitas e
da consequente ocorrência do fato gerador do imposto de renda, enquadrando-se
na hipótese prevista no 71, inciso I, da Lei n.o 4.502/1964, que assim dispõe: [...]
9.5- Tendo em vista o reiterado e continuado cometimento das infrações por
parte do contribuinte, ocultando a ocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda Pessoa Física, impõe-se aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
sob o valor do imposto devido em função das infrações apuradas, nos termos do
art. 44, inciso I e §1o da Lei n.o 9.430/1996, a seguir transcrito:
26.
Veja-se que a Autoridade Fiscal fundamentou a qualificação no volume e na
reiteração da omissão de receitas pela contribuinte, o que demonstraria seu intuito doloso.
27.
Com efeito, a caracterização da sonegação, para fins de aplicação do § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1995, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração
tributária, praticados dolosamente com o fim de ocultar o conhecimento da sua ocorrência. A falta
de declaração das receitas à Autoridade Fiscal, neste caso, constitui a própria infração fiscal de
omissão de receitas, sendo imprescindível a demonstração, por parte da Fiscalização, de que os
sujeitos passivos foram além da falta de recolhimento dos tributos, agindo também para esconder
o fato gerador do conhecimento da autoridade fiscal. Nesse sentido:
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
28.
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório
quanto aos mencionados atos adicionais, limitando-se a apontar circunstâncias já abrangidas pela
própria infração de omissão de receitas. Deste modo, entendo que a qualificação da multa deve
ser cancelada, com a aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%.
Fl. 13587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
14
29.
Por fim, os Recorrentes sustentam a necessidade de exclusão dos responsáveis
VICENCINA MOREIRA MATTAR e MARCO AURÉLIO SAVOIA do polo passivo da obrigação tributária, pois não
teriam cometido os atos irregulares identificados pela Fiscalização. Subsidiariamente, sustentaram
a limitação da responsabilidade ao período em que foram efetivamente administradores da
contribuinte.
30.
Analisando o TVF (fls. 6.316 e seguintes), verifico que houve a imputação de
responsabilidade às pessoas físicas com fundamento no art. 135, III, do CTN. Após mencionar as
obrigações dos administradores de acordo com o contrato social, a Autoridade Fiscal concluiu o
seguinte:
10.7- O poder decisório de cumprir com as obrigações estabelecidas pela
legislação tributária e proceder ao recolhimento dos tributos devidos pela
sociedade decorrem diretamente das atribuições de direção da administração
financeira e prática dos demais atos de administração que se enquadrem dentro
dos objetivos da Sociedade, conforme estabelecido na cláusula 8a do Contrato
Social retro transcrita, de forma que os sócios em exercício da administração da
sociedade ao praticarem atos de gestão com infração de lei, no caso a tributária,
tornam-se pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários constituídos e
decorrentes das infrações apuradas no presente procedimento fiscal.
10.8- Estabelecida a responsabilidade pessoal dos sócios administradores pelos
créditos tributários constituídos no procedimento fiscal, com fundamento no art.
135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (CTN), resta proceder à qualificação de cada um
deles à época do cometimento das infrações tributárias, restringindo-se a
responsabilidade ao período em que estiveram no exercício do cargo, conforme
demonstrado a seguir:
1- Vicencina Moreira Lana Mattar, CPF xxx.xxx.xxx-xx, sócia administradora no
período de 19/11/2001 a 22/11/2013, sendo pessoalmente responsável pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias constituídas no presente
procedimento fiscal, cujos fatos geradores incorreram no período de janeiro a
novembro de 2013;
2- Marco Aurélio Savoia, CPF xxx.xxx.xxx-xx, sócio administrador no período de
16/09/2011 a 19/09/2013, sendo pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias constituídas no presente procedimento
fiscal, cujos fatos geradores incorreram no período de janeiro a setembro de
2013;
3- João dos Santos Braga, CPF xxx.xxx.xxx-xx, sócio administrador a partir de
19/09/2013, sendo pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes às
obrigações tributárias constituídas no presente procedimento fiscal, cujos fatos
geradores incorreram no período de setembro de 2013 a dezembro de 2015.
31.
Com efeito, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário
está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com
Fl. 13588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
15
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido
dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à
constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que
comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no
REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
32.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
33.
Como mencionado na análise da qualificação da multa de ofício, entendo que a
Fiscalização não demonstrou a prática de atos dolosos além daqueles que caracterizaram a
infração, relativa à omissão de receitas. Além disso, a referência aos contratos sociais indica que a
imputação de responsabilidade se deu em função da condição de administradores, sem a efetiva
indicação de conduta dolosa dos responsáveis. Portanto, entendo que a responsabilidade
imputada às pessoas físicas VICENCINA MOREIRA MATTAR e MARCO AURÉLIO SAVOIA deve ser cancelada.
34.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial, para cancelar a qualificação da multa de ofício e a imputação
de responsabilidade tributária às pessoas físicas VICENCINA MOREIRA MATTAR e MARCO AURÉLIO SAVOIA.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 13589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
16
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, redator designado
Apesar do voto sempre bem fundamentado, o i. Relator restou vencido, por maioria
qualificada, em relação aos tópicos (i) qualificação da multa de ofício e (ii) responsabilização
solidária das pessoas físicas Vicencina Moreira Mattar e Marco Aurélio Savoia.
2.

Quanto ao primeiro tópico, o i. Relator se manifestou nestes termos, em síntese:
(...)
Veja-se que a Autoridade Fiscal fundamentou a qualificação no volume e na reiteração da
omissão de receitas pela contribuinte, o que demonstraria seu intuito doloso.
Com efeito, a caracterização da sonegação, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1995, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração
tributária, praticados dolosamente com o fim de ocultar o conhecimento da sua ocorrência.
A falta de declaração das receitas à Autoridade Fiscal, neste caso, constitui a própria
infração fiscal de omissão de receitas, sendo imprescindível a demonstração, por parte da
Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além da falta de recolhimento dos tributos,
agindo também para esconder o fato gerador do conhecimento da autoridade fiscal. Nesse
sentido: [...]
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos
mencionados atos adicionais, limitando-se a apontar circunstâncias já abrangidas pela
própria infração de omissão de receitas. Deste modo, entendo que a qualificação da multa
deve ser cancelada, com a aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%
(grifos e negritos não são do original).
3.

Com relação à qualificação da multa, a princípio, entendo que a mera omissão de
rendimento, não acompanhada de outras condutas gravosas que denotem o evidente intuito de
fraude, deva ser apenada com a multa de 75%, somente vindo a ser qualificada quando
identificada aquela situação específica. É que esta multa, prevista no art. 44, inc. I, da Lei n° 9.430,
de 1996, já tem como pressuposto lógico a omissão de rendimento por parte do contribuinte que
não o oferece à tributação. Se não houvesse a referida omissão, não haveria a autuação. A sua
postura, nesta situação, é meramente omissiva — e não pró-ativa.
4.

Situação diversa é a daquele contribuinte que, dolosamente, pratica atos com o
objetivo de fraudar a incidência do tributo, que se porta ativamente na ocultação da ocorrência do
fato imponível. Nesta hipótese, quando o contribuinte agrega à sua omissão (pressuposto), uma
ação dolosa para dissimular referida omissão, aí sim estaria o mesmo sujeito a qualificação da
penalidade.
5.

Então, da contraposição da “falta de declaração ou declaração inexata” constante
do inc. I do art. 44 da Lei em comento, com a “omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente”, o conhecimento do fato gerador, constante do art. 71 da Lei n° 4.502, de
Fl. 13590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720231/2017-76
17
1964, entendo que, para a segunda hipótese, a lei demanda a presença de dolo específico,
mediante “ação ou omissão dolosa”, que deve ser especificamente provada na investigação
administrativa, voltada à aplicação da multa majorada.
6.

No caso dos autos, em que (i) verificou-se movimentação financeira com origem
não comprovada em montante superior em mais de 6 vezes o declarado em NFS-e e (ii) que
mesmo em face de auferimento de receitas em volume expressivo, por 3 anos-calendário
consecutivos, abrangidos pelo trabalho fiscal, estas não foram declaradas em nenhuma das
obrigações acessórias a que se encontraria obrigado (DIPJ e DCTFs) nem as escriturou em seus
livros contábil e fiscais, identifica-se que a Recorrente agiu positivamente com o intuito de fugir a
suas obrigações perante o Fisco, pelo que deve ser mantida a qualificação da multa de oficio,
estando presentes, portanto, os “atos adicionais” requeridos para qualificar a autuação.
7.

Quanto ao segundo tópico, o i. Relator se manifestou nestes termos, em síntese:
Como mencionado na análise da qualificação da multa de ofício, entendo que a Fiscalização
não demonstrou a prática de atos dolosos além daqueles que caracterizaram a infração,
relativa à falta de comprovação dos serviços e glosa das despesas correspondentes. Além
disso, a referência aos contratos sociais indica que a imputação de responsabilidade se deu
em função da condição de administradores, sem a efetiva indicação de conduta dolosa dos
responsáveis. Portanto, entendo que a responsabilidade imputada às pessoas físicas
VICENCINA MOREIRA MATTAR e MARCO AURÉLIO SAVOIA deve ser cancelada.
8.

Primeiramente, registre-se que os administradores jamais responderam à nenhuma
intimação feita pela Fiscalização. Ademais, à vista de suas obrigações em relação à empresa e ao
conhecimento que detinham das atividades por ela desenvolvidas, não há como os sócio-
administradores se esquivarem de suas responsabilidades em relação aos atos dolosos
perpetrados ante à administração tributária, verificando-se a infração à lei, não se podendo falar,
no caso, em mero “inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade”.
9.

Consigne-se que, conforme aduz a Fiscalização e requerem os Interessados, a
responsabilidade deve se limitar ao período em que foram efetivamente administradores do
Contribuinte.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 13591
DF CARF MF
Original